Tribunal: TJMT
Processo: 1005005-48.2024.8.11.0006
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005005-48.2024.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Restituição de Coisas Apreendidas]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[ANDREIA CRISTINA ANDRE SOARES MELO - CPF: 795.521.531-15 (APELANTE), NATHALIA BELTRAO DE ARAUJO - CPF: 046.451.911-01 (ADVOGADO), GABRIELLI ALBERTINI VENTURELLI - CPF: 049.727.011-02 (ADVOGADO), CIBELI SIMOES DOS SANTOS - CPF: 712.300.252-00 (ADVOGADO), ADRIANE APARECIDA BARBOSA DO NASCIMENTO - CPF: 986.872.631-04 (ADVOGADO), VICTOR LUIZ MARTINS DE ALMEIDA - CPF: 054.716.851-99 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DIOGO DE CAMPOS LINO - CPF: 082.376.961-58 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

PROCESSO PENAL E DIREITO PENAL – RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL –
INCIDENTE DE RESTITUIÇÃO – PRETENSÃO RECURSAL DE RESTITUIÇÃO OU NOMEAÇÃO COMO FIEL DEPOSITÁRIO - VEÍCULO APREENDIDO –
POSSIBILIDADE – OCORRÊNCIA DO INSTITUTO DA TRADIÇÃO (ART, 1.267, CC)
–
INTELIGÊNCIA DO ART. 120,
§
4
o
,
DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL -
POSSIBILIDADE DE EXISTÊNCIA DE DUAS V
ÍTIMAS
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

1.

A
restituição de bens apreendidos se condiciona
à
comprovação
, sem sombra de dúvidas
, da propriedade do bem móvel, nos moldes do art. 120, do Código de Processo Penal.

2.
P
ara nomeação como fiel depositário, necessária a demonstração da boa-fé, da posse e a comprovação de que o bem móvel está exposto a condições ambientais que possam causar sua deterioração e depreciação econômica, o que se comprovou no presente caso.

3
.

Recurso
parcialmente
provido.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
ANDRÉIA CRISTINA ANDRÉ SOARES MELO

contra sentença prolatada pelo Juízo da
3a Vara Criminal da Comarca de
Cáceres

(MT) que,
nos autos do Incidente de Restituição de Coisa Apreendida
,
indeferiu o pedido de restituição do veículo Jeep Compass Sport F, Placa QCW-1A57, ano 2018/2018, com chassi 98867515WJKH91259
,
apresentado pela apelante, fundamentando no fato de que ainda
existem
dúvida quanto à real propriedade do bem (Id. 228928747).

Irresignada, a defesa interpôs o presente recurso
alegando
que o negócio jurídico realizado
entre a apelante e
o proprietário do veículo, Luiz Carlos
Mascar
elo
, foi devidamente finalizado
, tendo sido consolidada a propriedade e a posse sobre o bem, razão pel
a qual
requer a restituição do veículo.

Alternativamente, não sendo o caso, pugna para que seja nomeada como fiel depositária, visando evitar que o veículo deteriore e deprecie pelas
atuais
condições de armazenamento
(Id.
228929158
).

Em contrarrazões o Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do recurso, a fim de manter
a apreensão do veículo
(Id.
228929165
).

O parecer da Procuradoria-Geral da Justiça é
pelo
desprovimento do recurso

(Id.
230776679
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Preliminarmente, não obstante conste pedido liminar para concessão de tutela de urgência
em favor da apelante
, verifico que a matéria se confunde com o mérito e, portanto, passo ao julgamento
dos autos.

Conforme consignado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação interposto por
ANDRÉIA CRISTINA ANDRÉ SOARES MELO

contra sentença prolatada pelo
3a Vara Criminal da Comarca de
Cáceres

(MT)
,
que indeferiu o pedido de restituição do veículo
.

A sentença prolatada no Incidente de Restituição de Coisas registrou
:

“
(...)
In
casu
, como relatado,
o veículo Jeep/Compass Sport F, cor branca, placa QCW1A57, cuja restituição se requer, foi apreendido na data de 14/05/2024 através do Termo de Exibição e Apreensão 2024.16.231884, firmado pela autoridade policial da Delegacia de Polícia de São José dos Quatro Marcos, posteriormente transladado à Delegacia Especializada de Roubos e Furtos de Cáceres
, conforme se infere do Ofício n. 2024.5.145618/DERF CÁCERES.

Cuida-se de ato decorrente das investigações realizadas no bojo do Inquérito Policial n. 220.4.2024.16334 (IP 91/2024), em que se apuram as circunstâncias do suposto cometimento de estelionato qualificado pela fraude eletrônica (art. 171, § 2o-A, CP), em que constam como vítimas Luiz Carlos
Mascarelo
e Andreia Cristina André Soares Melo, ora requerente
.

Subsidiando o requerimento, a parte autora junta aos autos Autorização para Transferência de Propriedade de Veículo (ATPV), dos quais se extrai a informação de que, em 13/05/2024, Luiz Carlos
Mascarelo
transferiu o veículo para Andreia Cristina André Soares Melo
.

Nestes termos, em que pese os fundamentos trazidos aos autos pelo(a) requerente, conquanto ainda se possa concluir que a manutenção da apreensão do veículo não interessa mais ao feito principal correlato, o fato é que persiste dúvida quanto à propriedade do bem, uma vez que, inobstante as oportunidades dadas ao requerente, este não logrou êxito em comprovar, por meio de documentação hábil, que ainda era o dono da moto quando da apreensão em poder de terceiro.

Isso porque, conquanto não
existem
indícios que apontem que o bem em questão seja produto de crime,
remanesce fundada dúvida sobre quem seria seu verdadeiro proprietário à época de sua apreensão
, eis que, de acordo com o artigo 1.267 do Código Civil, presume-se proprietário de bem móvel aquele que lhe detém a posse, visto que, como já mencionado, o domínio de bens móveis se transfere por simples tradição.

Logo, a existência de duas vítimas no presente caso, além dos indícios de que ambas foram lesadas em razão da fraude eletrônica cujas circunstâncias são objeto de apuração pela autoridade policial, revelam que a solução acerca da restituição do bem apreendido necessitará de dilação probatória extensa, especificamente produzida para tal finalidade, medida
esta
incabível nesta ação incidental
(...).
Pelo exposto
, com fulcro no artigo 120, § 4o, do Código de Processo Penal,
indefiro o pedido formulado pelo(a) requerente e, em consequência, mantenho a
apreensão do veículo Jeep/Compass Sport
F, cor branca, placa QCW1A57, objeto de apreensão no Inquérito Policial n. 220.4.2024.16334 (IP 91/2024).
” (grifos meus) (Id. 213100285)
(grifos meus).

Inconformad
a
, defesa interpôs recurso pleiteando a reforma da sentença
e a
restituição
do veículo em favor da apelante
.

Entretanto, razão não lhe assiste.

Como bem consignado pelo juízo sentenciante, o art. 120, do Código de Processo Penal
,
exige que
para restituição de bens apreendidos
deve estar clara a
inexistência de dúvidas
quanto ao direito do reclamante, vejamos:

“
Art. 120.

A restituição, quando cabível, poderá ser ordenada pela autoridade policial ou juiz, mediante termo nos autos,
desde que não exista dúvida quanto ao direito do reclamante
(grifos meus)”
.

Ressai do Inquérito Policial que o veículo apreendido foi objeto de negócio jurídico realizado entre a apelante e Luiz Carlos, com a intermediação de Jorge da Silva Carvalho, tendo este último recebido o valor equivalente ao pagamento do bem.

Em sede policial, Luiz Carlos
Mascarelo
afirmou que anunciou a venda do veículo Jeep Compass Sport F, Placa QCW1A67
, ano 2018,
cor branca
,

no valor de R$ 92.0000,00 (noventa e dois mil reais),
na plataforma do Facebook, quando foi contatado por Jorge da Silva Carvalho, terceiro que estaria interessado no
veículo. Relatou que Jorge
informou que
estaria negociando a venda de um terreno com Andréia Cristina e, portanto, ela gostando do veículo, iria efetivar a compra e transferência da propriedade do bem, o que ocorreu. Porém, relata que
transcorrido
mais de uma hora da transferência do bem em cartório e
da
entrega das chaves
à
Andréia, o valor combinado
a
título de pagamento do bem não foi depositado em sua conta, o que o levou a procurar Andréia e
durante esta
conversa percebeu que poderia ter ca
ído em um golpe (Id. 228928728 – p. 35-36)

Andréia, em sede policial, afirmou que encontrou o anúncio de venda do veículo na plataforma do Facebook,
promovido
por Jorge, com valor de R$ 65.000,00 (sessenta e cinco mil reais). Ao realizar contato com o vendedor, pediu fotos do veículo e da documentaç
ão para garantir que estava regular e, constatando a sua regularidade, combinaram d
ata e horário
para finalização do negócio jurídico, com a consequente transferência do domínio. Ao encontrar com Luiz e com o vendedor Jorge, efetuou o pagamento na conta bancária indicada por Jorge já que, ao testar o veículo na companhia de Luiz Carlos, este teria perguntado
“se ela já tinha transferido o dinheiro na conta que o vendedor tinha falado”
.
Afirma que
,
após realizar o pagamento e
se dirigir
ao seu local de trabalho
na posse do veículo
, recebeu uma ligação de Luiz Carlos afirmando que o vendedor não tinha depositado o dinheiro em sua conta e, por isso,
ela
n
ão poderia ficar com o bem (Id. 228928728 – p. 85-86).

Pela breve síntese dos fatos, verifico que o contexto fático probatório apurado até este momento demonstra a possível existência de duas vítimas
:

o proprietário original do bem, Luiz Carlos, e a compradora, Andréia Cristina
.

Apesar de

não haver indícios que levantem dúvidas acerca da boa-fé da apelante durante a realização do negócio jur
ídico, entendo que a
propriedade do bem
móvel não se comprovou
de
forma suficiente
a viabilizar a restituição
, já que ambos os ofendidos afir
m
a
m
ser proprietários do ve
ícul
o e são, possivelmente, vítimas do delito de
esteliona
t
o
.

Entretanto, entendo ser possível a nomeação da apelante como fiel depositári
a
.
O art. 120, do Código de Processo Penal dispõe que:

Art. 120, do CPP: A restituição, quando cabível, poderá ser ordenada pela autoridade policial ou juiz, mediante termo nos autos, desde que não exista dúvida quanto ao direito do reclamante
(...).

§

4
o
Em caso de dúvida sobre quem seja o verdadeiro dono, o juiz remeterá as partes para o juízo cível,
ordenando o depósito das coisas em mãos de depositário ou do próprio terceiro que as detinha, se for pessoa idônea.

Entendo que para
nomeação como fiel depositário
, necessária a
demonstração d
a
boa-fé
,
da posse
e a comprovação de que o bem móvel está exposto a condições ambientais que possam causar sua deterioração e depreciação econômica.

No caso dos autos,
não obstante a
existência de
dúvidas sobre a propriedade
, pois ambas as vítimas
se denominam como proprietários
do veículo
,
os
fatos apurados até este momento processual demonstram que a apelante efetuou o pagamento na conta bancária
do intermediário
,
após autorização
e conversas

com
Luiz Carlos
, o real vendedor
, tendo como consequência
a efetiva
transferência da posse do
veículo
em seu favor.

O art. 1.267, do Código Civil prevê que a propriedade da coisa móvel se transfere pela tradição e, portanto, apesar da necessidade dessa questão ser debatida com maior aprofundamento no juízo cível, o fato d
e
a apelante possuir o bem como consequência do instituto da tradição não pode ser ignorado.

Em caso análogo, este Tribunal decidiu:

Tratando-se de delito de estelionato, envolvendo vendedor e comprador como vítimas,
deve ser mantida a decisão de primeiro grau que mantém como fiel depositário do bem comprador de boa-fé, que detém a posse pela tradição e o Recibo de Transferência de Veículo devidamente preenchido em seu nome.

Ademais, possível discussão acerca da propriedade de bem móvel é matéria a ser discutida no juízo cível.

(N.U 1000797-74.2021.8.11.0087,
CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 02/02/2022,
Publicado
no DJE 11/02/2022)
.

Cabe ressaltar que

a
existência de
anotação de cancelamento da intenção de venda e
da
Autorização para Transferência de Propriedade de Veículo devidamente assinada pelo Luiz Carlos
Mascarelo
, vendedor, e por Andréia Cristina André Soares Melo, compradora, acostada nos autos
não pode ser considerada para afastar a possibilidade de nomeação da apelante como fiel depositária, pois, como já exposto, a transferência da propriedade do automóvel se efetiva com a tradição do bem
, sendo a referida diligência mero ato administrativo
.

Sobre o tema, em caso análogo, este Sodalício decidiu:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – PENHORA DO VEÍCULO – REGISTRO NO DETRAN QUE POSSUI PRESUNÇÃO RELATIVA DA
PROPRIEDADE
DO AUTOMÓVEL – DISCUSSÃO QUANTO A REAL
PROPRIEDADE
DO
BEM
– NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA PENHORA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A transferência da
propriedade
de automóvel, por ser um
bem

móvel
, se efetiva com a
tradição
e não com o registro no Detran, que é mero ato administrativo, devendo espelhar a situação dominial do veículo.

Havendo dúvida razoável quanto à situação dominial do veículo, a manutenção da penhora é medida que se impõe.

(N.U 1022096-72.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/09/2024,
Publicado
no DJE 30/09/
2024
)
.

DIREITO CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL.
PARTILHA DE VEÍCULO REGISTRADO EM NOME DE TERCEIRO. POSSIBILIDADE DESDE QUE COMPROVADA AQUISIÇÃO DO
BEM
DURANTE O MATRIMONIO. PROVA INEXISTENTE. DESPROVIMENTO.

Em se tratando debemmóvel, a transferência se dá pelatradição, nos termos do artigo 1.226 do Código Civil, sendo que o registro no Detran possui apenas natureza administrativa e tributária
, se caracterizando como mero indício depropriedade.

(N.U 1002250-19.2023.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/10/2024,
Publicado
no DJE 07/10/
2024
)
.

Além disso,
está devidamente comprovado que o veículo Jeep Compass Sport F, placa QCW-1A57, ano 2018/2018, encontra-se apreendido no pátio da delegacia em condições precárias, com vidro quebrado e coberto apenas por uma lona que não impede a entrada de água e outros agentes naturais.

Da mesma forma
, em suas razões,
a apelante
comprovou ser servidora pública lotada no Instituto Federal de Mato Grosso da Comarca de Cáceres (MT), possuir residência fixa, bem como ainda demonstrou a inexistência de qualquer ação civil ou criminal em tramitação em seu desfavor, circunstâncias que devem ser sopesadas em seu favor para análise de sua probidade.

Assim, havendo indícios de propriedade e de que a posse da apelante sobre o bem decorre do instituto da tradição, bem como havendo provas de que o veículo se encontra armazenado em condições precárias e da probidade da pessoa da recorrente, entendo possível a sua nomeação como fiel depositária do veículo
Jeep Compass Sport F, Placa QCW1A67, ano 2018, cor branca
.

Pelas
razões acima apresentadas,
em

dissonância
com o parecer ministerial,
DOU PARCIAL PROVIMENTO

ao recurso defensivo interposto por
Andréia Cristina André Soares Melo
,
para nome
á-la

como fiel
depositári
a, sendo responsável

pela
guarda e conservação do
veículo
até a

finalização do inquérito policial ou ação penal, devendo o juízo de origem adotar providências para anotação de indisponibilidade de
transferência
, para, após, efetivar o depósito do veículo em mãos da apelante até o desiderato da ação em tramitação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2024